Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-28.2023.8.11.0038
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000967-28.2023.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Dano Qualificado, Resistência]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WESLEY ALVES LOPES - CPF: 015.128.211-01 (APELANTE), SIDNEY SILVA DE SOUZA - CPF: 802.066.461-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELVIS DE SOUZA BATISTA DA SILVA - CPF: 038.442.381-74 (TERCEIRO INTERESSADO), NELCINA MARIA LOPES - CPF: 415.598.516-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Dano qualificado contra viatura policial. Fragilidade probatória e ausência de dolo específico. Exclusão da agravante da reincidência. Diminuição da fração na segunda fase dosimétrica. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública estadual contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de dano qualificado, previsto no art. 163, § único, III, do Código Penal, à pena de 8 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 14 dias-multa.

2. A defesa técnica recorre, buscando a absolvição por ausência de provas suficientes, seja em relação à autoria ou dolo. Alternativamente, a exclusão da agravante da reincidência ou sua aplicação em fração inferior, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. Questão em discussão

3.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível absolver o réu, por ausência de provas da autoria delitiva e de dolo específico; (ii) estabelecer se deve ser afastada a agravante da reincidência ou reduzida a fração utilizada na segunda fase da dosimetria;
(iii) averiguar se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

4. A materialidade delitiva encontra-se comprovada por boletim de ocorrência, laudo pericial e fotografias que atestam os danos causados à viatura policial. A autoria do delito é confirmada por declarações dos policiais militares, inclusive na fase judicial. As declarações dos agentes estatais aliadas às declarações do próprio apelante, em seu interrogatório policial, revelam conduta compatível com o
animus nocendi
necessário à tipificação penal.

5. A tese de ausência de dolo específico não prospera, uma vez que a conduta do sentenciado, narrando revolta por ter sido agredido, revela intenção deliberada de deteriorar o patrimônio público, estando contido e em deslocamento para a delegacia, fora de contexto de fuga.

6. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, com base em relatório de antecedentes criminais existentes nos autos, e diante do desvelo do Magistrado sentenciante, inclusive registrando o número do processo executivo de pena que pesa contra o paciente, no qual registra cinco condenações transitadas em julgado, e não há notícias de período depurador.

7. O aumento da pena na fração de 1/3 mostra-se justificado e proporcional diante da multirreincidência do apelante.

8. A substituição da pena corporal por restritiva de direitos é incabível, diante do histórico de condenações, inclusive por crime patrimonial, o que afasta o preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

9. Descabido o pedido genérico de redução da pena-base, visto que já se encontra no mínimo legal.

10. Retifica-se, de ofício, erro material na sentença, quanto à capitulação do delito, para consignar a correta referência ao inciso III, do § único, do art. 163 do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O dolo específico exigido para o crime de dano qualificado contra patrimônio público configura-se quando o agente, contido pela autoridade, reiteradamente investe contra o bem público com a intenção de deteriorá-lo, diante da revolta contra os policiais. 2. A aplicação da agravante da reincidência com fração superior a 1/6 é admissível diante da multirreincidência do réu. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 44 do Código Penal, o que se inviabiliza quando presentes múltiplas condenações anteriores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 59, 61, I, e 163, § único, III; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 2063997/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24.6.2025; STJ, HC 971824/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 19.3.2025; STJ, AgRg no AREsp 2786879/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 4.2.2025; STJ, HC 948209/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; TJMT, Ap. Crim. 1002408-65.2021.8.11.0086, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 27.4.2022.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal n. 1000967-28.2023.8.11.0038, que tramitou no Juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga,
Wesley Alves Lopes
foi condenado pela prática do crime de dano qualificado (CP, 163, parágrafo único, inciso I), ao cumprimento da reprimenda de 8 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 14 dias-multa.

Embora tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 303587388), a Defensoria Pública estadual maneja o presente recurso de apelação, almejando em suas razões recursais (Id. 303587393), que
Wesley Alves Lopes
seja absolvido, ao argumento, em síntese, de que não há provas suficientes sobre a autoria delitiva, devendo ser dada primazia ao princípio do
in dubio pro reo,
bem como ele não agiu com dolo.

Alternativamente, pede a exclusão da agravante da reincidência, alegando que não há certidão criminal ou outra documentação atualizada sobre essa situação. Ainda em caráter alternativo, se mantida a agravante, que seja utilizada a fração de 1/6 no cálculo da pena.

Por fim, pugna pela redução da pena-base ao mínimo legal, além da substituição da pena corpórea por restritivas de direitos.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 303587395), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Gerson Natalício Barbosa manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO. 1. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE INDISCUTÍVEIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA OU REDUÇÃO DA FRAÇÃO UTILIZADA. INADMISSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE MULTIRREINCIDÊNCIA APONTADA NA SENTENÇA, A PARTIR DO RELATÓRIO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS JUNTADO AOS AUTOS. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 ADEQUADA AO FATO DE QUE O RÉU POSSUI CINCO CONDENAÇÕES DEFINITIVAS ANTERIORES. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPERTINÊNCIA. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO DO INCISO II DO ART. 44 DO CP. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id. 315454885).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Wesley Alves Lopes
foi denunciado e processado pela prática dos ilícitos de resistência (CP, art. 329,
caput
) e de dano qualificado (CP, 163, parágrafo único, inciso III), pois, segundo narrado na inicial acusatória:

“(...) no dia 27 de dezembro de 2022, por volta das 15h40min, na residência particular situada na Rua F. Projetada, bairro Araputanga, nesta cidade, o denunciado WESLEY ALVES LOPES, em vontade livre e consciente, opôs-se à execução de ato legal, pelos policiais militares, mediante violência.

Ato contínuo, na mesma data, e enquanto estava sendo deslocado para a CIA da Polícia Militar para as providências de costume, WESLEY ALVES LOPES deteriorou a viatura da Polícia Militar, mediante chutes e pontapés.

Conforme restou apurado, na data e horário citados, a Polícia Militar foi acionada por populares, com a informação de que WESLEY ALVES LOPES estava extremamente agressivo com sua genitora, a Sra.
Nelcina
Maria Lopes.

Diante disso, a guarnição se deslocou até o local informado, e encontrou apenas a Sr.
Nelcina
Maria Lopes, que narrou aos policiais que seu filho invadiu sua casa para buscar algumas roupas que ela havia comprado para ele, com o objetivo de trocar por droga. Mesmo sabendo da intenção dele, ela entregou as vestimentas, eis que, caso assim não o fizesse, WESLEY iria consumir com outros objetos da casa para sustentar seu vício.

Pouco tempo depois a Polícia Militar foi novamente acionada, desta vez pela Sra.
Nelcina
, a qual demonstrou-se apavorada, tendo em vista que WESLEY havia retornado, e estava gritando em frente ao seu portão.

Em razão disso, os policiais se diligenciaram até a residência da ofendida, e efetuaram a prisão em flagrante do increpado, ocasião em que resistiu efetivamente à prisão, sendo necessário, pelos policiais, a utilização de força moderada, posto que se debatia e esperneava continuamente.

Ao ser colocado no camburão, o acoimado se debateu e chutou incessantemente a porta da viatura, vindo a quebrar o vidro traseiro e a tranca do aludido veículo público.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia WESLEY ALVES LOPES, como incurso nas sanções do art. 329 e do art. 163, §único, inciso III, c/c art. 69, todos do Código Penal (...).”
(Id. 303586443).

Ultimada a instrução criminal, o Juiz monocrático julgou parcialmente procedente a acusação, para, de um lado absolver
Wesley Alves Lopes
quanto ao ilícito previsto no artigo 329,
caput,
do Código Penal, e o condenou pelo delito previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso I (erro material da sentença – Id. 303587379, p. 3), do mesmo
Codex
, ao cumprimento da reprimenda de 8 meses de detenção, em regime aberto, além do pagamento de 14 dias-multa.

Conforme já consignado no relatório inicial, conquanto o sentenciado tenha manifestado expressamente que não tinha interesse recursal (Id. 303587388), a Defensoria Pública estadual maneja o presente recurso de apelação, almejando em suas razões recursais (Id. 303587393), primordialmente, que ele

seja absolvido, ao argumento, em síntese, de que não há provas suficientes sobre a autoria delitiva, devendo ser dada primazia ao princípio do
in dubio pro reo,
bem como não há comprovação acerca do dolo.

Entretanto, não prospera a súplica absolutória, por nenhuma das vertentes apresentadas.

A materialidade delitiva é inconteste, estando comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 303586411) e pelo substancioso laudo pericial, acompanhado de fotografias (Id. 303586434), no qual atestou:

“Arrancamento do batente do trinco da “gaiola”;

Fratura no vidro traseiro da capota de fibra.”

O laudo pericial, indicou também:

“Considerando a localização e a morfologia das avarias descritas na seção 6, é possível inferir que essas avarias foram produzidas em época recente à data dos exames periciais, compatíveis com vestígios resultantes de ações contundentes, possivelmente chutes.”

E, por fim, concluiu:

“(...) que havia avarias recentes no veículo questionado, provocadas por ações contundentes, caracterizando DANOS DE PEQUENA MONTA.”

Acerca da autoria, apesar dos argumentos defensivos, não há espaço para o invocado princípio
in dubio pro reo.

A informante
Nelcina
Maria Lopes, na fase extrajudicial, narrou que seu filho, ora apelante, possui histórico de dependência química, e naquele dia estava alterado e agressivo, razão pela qual acionou a polícia militar para intervir, ressaltando que o ora apelante
“quando ele está sob efeito de álcool e drogas ele fica uma pessoa transformada e que fica muito agressivo e não respeita ninguém e que xinga e bate se preciso for”
(Id. 303586411, pp. 14-15).

Ao ser interrogado pela autoridade policial, embora o
apelante
tenha declarado que não quebrou nada, ele admitiu que desferiu chutes na viatura, porque estava nervoso pelo fato de os policiais terem o agredido. Reproduzo o contexto narrado:

“(...) afirma que não estava muito alterado e que não estava sob efeito de drogas, apenas tinha bebido um pouco, e o que deixou nervoso foi o fato de que o Policial Militar já chegou o agredindo com tapa, soco e empurrão; QUE em razão disso acabou desferindo chutes na viatura, quando estava a caminho da CIA PM, porém afirma que não quebrou nada dentro da viatura, e que o material da viatura não amassa fácil (...).”
(Id. 303586415, pp. 2-3).

Por outro
norte
, os policiais militares,
Sgt
. Sidney Silva de Souza e Cb. Elvis de Souza Batista, acerca dos danos causados à viatura, declararam na fase inquisitorial, de forma idêntica, que foram acionados para atender uma possível ocorrência de ilícito no âmbito doméstico e familiar, e, chegando no local, num primeiro momento, a senhora
Nelcina
informou que seu filho estava agressivo e alterado, mas já tinha saído. Posteriormente, a informante “ligou” novamente, razão pela qual voltaram à residência, fazendo-se necessário conter o apelante, no qual:

“(...) realizaram o procedimento padrão para a abordagem, mas como WESLEY estava bastante alterado foi necessário o uso de força moderada para conte-lo, bem como foi necessário o uso de algemas; QUE WESLEY se recusava a entrar na viatura, esperneando incessantemente; QUE enquanto pegavam alguns dados pessoais com a vítima, WESLEY continuou a chutar o camburão da viatura, oportunidade em que conversaram com ele para que parasse; QUE após a coleta dos dados necessários voltaram a CIA PM para a confecção do boletim de ocorrência, momento em que constataram que WESLEY tinha danificado o vidro da viatura, bem como a tranca (...).”
(Id. 303586411, p. 9).

Em relação às provas judiciais, registra-se que o apelante não foi ouvido em Juízo, sendo-lhe decretada a revelia.

Sua genitora, a informante
Nelcina
Maria Lopes, declarou na fase judicial que não viu o vidro da viatura se quebrar, bem como, enquanto compareceu na sede policial, também não constatou qualquer avaria no veículo policial. Entretanto, ela confirmou que seu filho esperneava muito no interior da viatura.

Percebe-se que a negativa de autoria sustentada no apelo vem amparada apenas nas declarações inquisitoriais do apelante e no que declarou a informante em Juízo.

Todavia, essa tese é deveras frágil e facilmente derruída pelas demais provas testemunhais.

Além do que já ficou registrado em relação às declarações inquisitoriais dos agentes estatais, a testemunha
Sgt
/PM Sidney Silva de Souza, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ratificou suas declarações iniciais. Detalhou, quanto à necessidade de conter o apelante, que tiveram que usar gás de pimenta e ainda assim ele relutou para não ser colocado na viatura. Acrescentou que após conseguirem colocá-lo no interior do veículo, ele ficou “metendo o pé”, e, no caminho até a sede policial, acabou quebrando o vidro traseiro – relatório de mídias, Id. 303587371.

Como se sabe, o Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, assinala que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Evidentemente, não se trata de seguir a linha intelectiva do referido enunciado de modo irrestrito. O preceito ali contido serve de parâmetro para, em casos como tal, alcançar a adequada conclusão sobre o caso.

Destacado essa premissa, entendo que as declarações dos agentes estatais são as que mais se adequam ao caso, não apenas porque compromissados na forma da lei, mas, sobretudo, porque não foi apresentado qualquer indício de que possuíssem algum interesse para falsamente incriminar o apelante.

Ademais, ficou indubitável, tanto pelas declarações dos policiais, quanto das declarações da informante e do próprio apelante (na fase inquisitorial), que ele se debatia dentro da viatura, desferindo chutes no interior do veículo.

Desse modo, apesar de a informante ter narrado que não presenciou seu filho quebrar o vidro do veículo, tal assertiva é desconstituída, visto que a danificação ocorreu, mais precisamente, no trajeto até a Delegacia de polícia, e, como tal, não foi sob as vistas da informante. A alegação de que ela também não viu o vidro da viatura quebrado, no pátio do estabelecimento policial, fica inclusive prejudicada pelo conteúdo das fotografias e laudo pericial anexo aos autos.

Igualmente, descabe cogitar em não comprovação do
dolo
na conduta.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento específico de que, para a configuração do crime previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, exige-se o dolo específico (
animus nocendi
) de destruir, inutilizar ou deteriorar o bem público – não basta a mera vontade genérica de agir, sobretudo em contextos de fuga, em que, por vezes, o objetivo do agente é apenas evadir-se, e não causar prejuízo patrimonial. A exemplo: REsp 2063997/RS, Recurso Especial 2023/0105773-0,
Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior
, julgado em 24 de junho de 2025.

Entretanto, procedendo-se à distinção necessária, tem-se, no caso específico, que

os elementos dos autos evidenciam a presença do
dolo específico
, uma vez que a conduta descrita não se limitou a mero dano colateral em tentativa de evasão, ou seja, o apelante não estava em contexto de fuga, em que, por exemplo, acidentalmente colidiu com outro veículo da polícia. Ao contrário, ele já estava contido e em deslocamento para a sede policial, dentro da viatura, quando desferiu chutes sucessivos e direcionados à porta e ao vidro traseiro do compartimento de custódia, persistindo até quebrar o vidro e danificar a tranca, após advertências da guarnição.

Dessarte, a reiteração, a direção dos golpes ao mecanismo de fechamento e o resultado efetivo (quebra/avaria) revelam a vontade deliberada de deteriorar o bem público, sobretudo quando amparado pelo que o próprio apelante declarou perante a autoridade policial, revelando que estava “revoltado” por ter sido agredido pelos policiais e não,, necessariamente que queria fugir, preenchendo assim o
animus nocendi
exigido pela jurisprudência.

A propósito, voltando ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre casos similares, o próprio
Ministro Sebastião Reis Júnior
observou a coerência dos entendimentos de Tribunais Pátrios, nesses casos. Destaco:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ORDEM DENEGADA. (...) A defesa alega a atipicidade da conduta de dano à viatura policial, sustentando a ausência de dolo específico (animus nocendi) de causar prejuízo ao patrimônio público, argumentando que a intenção do agente era apenas obter sua liberdade (...) A questão em discussão consiste em saber se a conduta do paciente, ao danificar a viatura policial, caracteriza o dolo específico necessário para o crime de dano qualificado ao patrimônio público (...) As instâncias ordinárias caracterizaram o animus nocendi, com base no comportamento do paciente, que danificou a viatura policial sem intenção de fuga, mas com o intuito de causar dano ao patrimônio público. (...) Ordem denegada. (...) A caracterização do animus nocendi é suficiente para a condenação por dano qualificado ao patrimônio público. (...).”
(STJ, HC 971824/SC,
Habeas Corpus
2024/0488781-0, Sexta Turma, julgado em 19.3.2025).

Este Tribunal de Justiça Matogrossense também já decidiu que:

“APELAÇÃO CRIMINAL (...)
RECURSO MINISTERIAL
– DANO QUALIFICADO – INOCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE – DOLO EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa se o contexto probatório demonstra que o réu destruiu a viatura/camburão, sob o pretexto de que não conseguia respirar, apesar de atendido pelos policiais militares, sobretudo porque não há indicativos de que foi submetido a gases sufocantes, de modo que deve ser condenado nas penas do crime de dano qualificado (CP, art. 163, parágrafo único, inciso III). Inviável a absolvição quanto ao crime de resistência tentada se os elementos probatórios colhidos durante a fase instrutória, em especial a prova testemunhal, denotam que o agente investiu violentamente contra os policiais, pois somente a resistência passiva, isto é, aquela em que o agente não emprega violência ou grave ameaça ao funcionário público, pode ser considerada desmembramento do direito de autodefesa. (...).”
(TJ/MT, Ap. Crim. 1002408-65.2021.8.11.0086, 2aCCrim., Redator da Ementa: Des. Pedro Sakamoto, julgado em 27.4.2022).

Logo, à luz do conjunto fático-probatório, estando a materialidade, autoria e tipicidade do crime de dano qualificado contra patrimônio público, devidamente comprovada, torna-se inviável falar em absolvição.

Por outra vertente, a defesa busca a exclusão da agravante da
reincidência
, por ausência de certidão atualizada, o que, sob sua ótica, comprometeria afirmar se, eventualmente, já ocorreu, por exemplo, o período depurador.

Contudo, novamente sem qualquer razão.

O reconhecimento da reincidência nos autos apoiou-se em relatório/folha de antecedentes criminais e peças correlatas – Id. 303586420 e Id. 303586444.

Ademais, atento aos inúmeros registros apontados nos autos, o Magistrado singular, para a incidência da agravante, apontou o registro do processo executivo de pena n. 0075932-40.2007.8.12.0001, em desfavor do apelante, no qual consta a existência de cinco condenações transitadas em julgado.

Deixo consignado que efetuei breve consulta ao sistema SEEU, e não há informações a respeito do efetivo cumprimento de nenhuma das condenações.

Portanto, não há falar em período depurador, e, se houvesse, tais condenações poderiam caracterizar maus antecedentes.

De todo modo, percebe-se, portanto, que se trata de indivíduo multirreincidente.

Seguindo essa trilha, diante das inúmeras condenações contra o apelante, igualmente não há falar em redução da fração utilizada para o recrudescimento da pena na segunda fase dosimétrica.

Quanto ao patamar de exasperação, o Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

“(...) 5. O aumento da pena em patamar superior a 1/6, em virtude da incidência de circunstância agravante, demanda fundamentação concreta e específica para justificar o incremento em maior extensão. No caso, o agravante é multirreincidente, assim, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a multirreincidência constitui justificativa idônea para acréscimo superior a 1/6 na segunda fase da dosimetria da pena (AgRg no HC n. 561.431/SP, minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020). (...).”
(STJ, AgRg no AREsp 2786879/SP, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2024/0425161-9, Quinta Turma, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 4.2.2025).

Assim, no caso dos autos, o aumento da pena, na segunda fase, na fração de 1/3, levando-se a efeito cinco condenações, não é desarrazoada, sendo, a meu ver, inclusive benéfica ao apelante.

A propósito, assim também já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. A jurisprudência desta Corte considera que a fração de 1/3 para o aumento da pena na segunda fase da dosimetria é proporcional e adequada quando o réu é multirreincidente (três condenações). (...).”
(STJ, HC 948209/SP,
Habeas Corpus
2024/0362448-2, Quinta Turma, Relator: Ministra Daniela Teixeira, julgado em 10.12.2024).

Com essas considerações, mantenho o patamar eleito, por motivação concreta e proporcional.

Prosseguindo, e, sem delongas, tendo em vista as múltiplas condenações anteriores do apelante – uma delas referindo-se a delito patrimonial (roubo) – entendo que é até mesmo um contrassenso cogitar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Sem delongas, evidente que não prospera o pleito substitutivo da pena.

Quanto ao pedido de redução da pena-base ao mínimo legal, trata-se de pedido genérico, constante somente ao fim das razões recursais, e, pelo que consta da sentença condenatória, a reprimenda basilar já foi fixada no mínimo cominado ao tipo penal, razão pela qual entendo que houve equívoco do apelante nesse tocante.

Por fim, registro também que ocorreu mero erro material na sentença condenatória, no dispositivo final, na parte em que capitulou a tipificação do delito de dano qualificado, como previsto no
inciso I
, do parágrafo único, do artigo 163 do Código Penal, uma vez que na denúncia consta expressamente que se trata da figura de dano qualificado previsto no
inciso III – contra o patrimônio público,
cuja hipótese também ficou devidamente delineada nos autos.

Assim, por se tratar de mero erro material, e, ressaltando desde já, que não há qualquer prejuízo às partes,
retifico-o de ofício
, e, portanto, deve ser consignada a condenação de
Wesley Alves Lopes
pela prática do crime de dano qualificado, previso no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal.

Diante do exposto, em consonância com parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso manejado pela defesa de

Wesley Alves Lopes
,
observando-se, contudo, a retificação procedida
ex officio
em relação à capitulação do delito pelo qual foi condenado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025